Tribunal: TJBA
Processo: 8002368-46.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002368-46.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARTHUR DE SOUZA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
RAFAEL GOMES NEIVA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LARISSA MAGALHAES SANCHO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO

ACORDÃO

DIREITO DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DE VAGAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE DISPONIBILIZOU INFORMAÇÕES CLARAS E ACESSÍVEIS SOBRE O PROGRAMA, INCLUSIVE COM REDIRECIONAMENTO AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NO PROCESSO SELETIVO DO FIES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNC
IA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação cominatória cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual estudante de medicina buscava a concessão de financiamento estudantil pelo FIES, suspensão de mensalidades e taxas, manutenção de matrícula, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, alegando omissão da instituição de ensino quanto à limitação de vagas do programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de revogação da gratuidade de justiça e de ilegitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se houve falha no dever de informação pela instituição de ensino quanto à limitação de vagas para o FIES; (
iii
) determinar se a negativa de financiamento gera direito à restituição de mensalidades e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária (CPC, art. 99, § 3º).

4.
A ilegitimidade passiva é afastada quando a causa de pedir se refere à conduta da própria instituição de ensino, ainda que o programa FIES seja gerido por órgãos federais.

5.
A Portaria MEC nº 209/2018 e a Portaria Normativa nº 1/2010 dispõem que a oferta de curso com FIES não garante vaga ou financiamento, sendo necessária aprovação em processo seletivo específico, observada a limitação de vagas e recursos orçamentários.

6.
A instituição de ensino cumpriu o dever de informação ao disponibilizar, em seu site e no contrato de matrícula, orientações claras e links para o portal oficial do governo federal com as regras do FIES.

7.
A não classificação do estudante no processo seletivo do FIES, por nota inferior à de corte, afasta qualquer ato ilícito da instituição de ensino.

8.
Os valores pagos a título de mensalidade correspondem à contraprestação por serviços prestados e não são restituíveis quando o financiamento não é obtido.

9.
A
frustração decorrente da negativa do financiamento, por ausência de classificação, não configura dano moral indenizável, por não ultrapassar o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos
,
relatados
e
discutidos

estes
autos de
Apelação

Cível

de
número
8002368-46.2025.8.05.0229
,

em

que
é
apelante

ARTHUR DE SOUZA BITTENCOURT
e
apelado
,
INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM SAÚDE S.A
.

ACORDAM

os

Desembargadores

integrantes
da
Primeira
Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao

Apelo
,
nos

termos
do
voto
do Relator.

Sala de
Sessões
,

Des. Edson Ruy
Bahiense
Guimarães

Relator Presidente